Tribunal: TJES
Processo: 5011295-76.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011295-76.2025.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: THERMO STAR EQUIPAMENTOS LTDA
AGRAVADO: SEA MASTER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA
RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PRELIMINAR DE NÃO CABIMENTO DO RECURSO. PRODUÇÃO DE PROVAS. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. RELAÇÃO DE CONSUMO ENVOLVENDO PESSOA JURÍDICA. TEORIA FINALISTA MITIGADA. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por THERMO STAR EQUIPAMENTOS LTDA contra decisão que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais movida por SEA MASTER TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA – ME, rejeitou a preliminar de incompetência relativa, reconheceu a relação de consumo entre as partes e determinou a inversão do ônus da prova. A parte agravada suscitou, em contrarrazões, preliminar de não cabimento do agravo de instrumento quanto à matéria de produção de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o agravo de instrumento contra decisão interlocutória que versa sobre produção de provas e redistribuição do ônus probatório; (ii) estabelecer se é legítima a aplicação do Código de Defesa do Consumidor à relação contratual entre empresas, com base na teoria finalista mitigada, para fins de inversão do ônus da prova.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de não cabimento do recurso quanto à impugnação da decisão que versa sobre produção de provas deve ser acolhida, por ausência de previsão no rol do art. 1.015 do CPC e inexistência de urgência, nos termos da jurisprudência do STJ (Tema 988).

4. A decisão que trata da redistribuição do ônus da prova é impugnável por agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, XI, do CPC, motivo pelo qual essa parte do recurso deve ser conhecida.

5. A aplicação do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica entre pessoas jurídicas é admissível à luz da teoria finalista mitigada, quando demonstrada a hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica da parte autora.

6. A agravada, embora empresa atuante no ramo de transporte e logística, apresenta hipossuficiência técnica frente à agravante, fabricante do equipamento objeto da controvérsia, o que justifica a aplicação das normas consumeristas.

7. A inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, é adequada, diante da maior aptidão técnica da agravante para produzir prova quanto à funcionalidade do equipamento e à existência ou não de defeito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O agravo de instrumento não é cabível para impugnar decisão interlocutória sobre produção de provas, salvo em hipóteses de urgência justificável, nos termos da jurisprudência do STJ (Tema 988).

2. A decisão que redistribui o ônus da prova é impugnável por agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, XI, do CPC.

3. A aplicação do Código de Defesa do Consumidor à pessoa jurídica é admissível quando demonstrada hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica, conforme a teoria finalista mitigada.

4. A inversão do ônus da prova é cabível quando houver assimetria informacional e maior aptidão técnica da parte ré para a produção da prova necessária à elucidação da controvérsia.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 6º, 370, § único, 1.009, § 1º e 1.015, XI; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 988, REsp 1.696.396/MT e REsp 1.704.520/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 19.12.2018; STJ, AgInt no AREsp 2.422.813/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 26.02.2024; TJES, AI 0032104-47.2018.8.08.0024, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, j. 31.08.2021; TJES, AI 5003147-76.2025.8.08.0000, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 18.07.2025.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RELATORA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5011295-76.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
THERMO STAR EQUIPAMENTOS LTDA

AGRAVADA:
SEA MASTER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME

RELATORA
: DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de efeito suspensivo interposto pela
THERMO STAR EQUIPAMENTOS LTDA
contra a r. decisão do id. 71649141 dos autos de origem, que rejeitou a preliminar de incompetência relativa, proferida pelo d. Juízo da 6ª Vara Cível de Vila Velha/ES, nos autos da “Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais” registrada sob o n. 0009098-07.2020.8.08.0035 ajuizada por
SEA MASTER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME
em desfavor da agravante.

Em contrarrazões (id. 17024342), a parte recorrida suscita, em preliminar, o não conhecimento do recurso pela falta de cabimento. Considerando a precedência da matéria em relação ao mérito, passo ao exame da preliminar.

DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE CABIMENTO

A agravada sustenta que o recurso não deve ser conhecido, pois a decisão objeto de irresignação da agravante não consta no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil.

A recorrente foi intimada para se manifestar sobre o cabimento do recurso, contudo, houve o decurso do prazo sem manifestação (id. 17044429).

O argumento da agravada deve ser parcialmente acolhido.

Isso porque, é cabível o recurso de Agravo de Instrumento contra o capítulo da decisão que redistribuiu o ônus da prova, por expressa previsão do inciso XI do artigo 1.015 do Código de Processo Civil.

Por outro lado, a irresignação acerca da produção da prova não merece conhecimento, pois não se amolda ao dispositivo legal supracitado e, conforme é cediço,
o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no Tema nº 988, firmou a orientação no sentido de que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Vejamos a tese definida:

TEMA 988:
O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

No caso em exame, trata-se de recurso que almeja questionar a produção de prova.

Ocorre que a Corte da Cidadania e este Sodalício vêm restringindo, no âmbito de sua jurisprudência, a utilização do recurso de agravo de instrumento para combater questões relativas à instrução probatória do feito. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO E DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JURISPRUDENCIA DO STJ. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCABIMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. 1. Ação de arbitramento e de cobrança de honorários advocatícios. 2
. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a decisão quanto ao deferimento de prova não comporta agravo de instrumento, não se aplicando, à hipótese, a mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, em razão da ausência dos requisitos (urgência ou risco de perecimento do direito).
3. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.422.813/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE DA TAXATIVIDADE MITIGADA. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME 1) Agravo de instrumento interposto por Mineração R. R. Ltda. - ME, objetivando a reforma da decisão que indeferiu o pedido de produção de prova oral em sede de ação indenizatória por danos materiais e morais, sob o fundamento de preclusão em razão da ausência de rol de testemunhas na petição inicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2) A questão em discussão consiste em verificar se a decisão que indefere o pedido de produção de prova oral em razão da preclusão temporal é passível de impugnação mediante agravo de instrumento, considerando o rol taxativo do art. 1.015 do CPC/2015 e a tese da taxatividade mitigada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3) O art. 1.015 do CPC/2015 estabelece um rol taxativo das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, não contemplando expressamente a decisão que indefere a produção de prova oral. 4) A tese da taxatividade mitigada, firmada pelo STJ no Tema 988, permite a interposição do agravo de instrumento em hipóteses não previstas no art. 1.015 do CPC/2015 apenas quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da matéria no recurso de apelação. 5) No caso concreto, não se verifica a presença dos requisitos de urgência ou risco de perecimento do direito, uma vez que o indeferimento do pedido de oitiva de testemunhas pode ser suscitado em preliminar de apelação, nos termos do § 1º do art. 1.009 do CPC/2015. IV. DISPOSITIVO E TESE 6) Recurso não conhecido. Tese de julgamento: 1.
O indeferimento de pedido de produção de prova oral por preclusão temporal não se enquadra no rol taxativo do art. 1.015 do CPC/2015, tampouco configura situação de urgência capaz de justificar a aplicação da tese da taxatividade mitigada.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 6º, 357 e 1.015. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 988, REsp 1.696.396/MT e REsp 1.704.520/MT; STJ, AgInt no REsp 1.972.930/PR, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 12.09.2022; TJES, AI nº 5010714-66.2022.8.08.0000, rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 29.08.2023. (TJES; AInt AI 5011284-18.2023.8.08.0000, Rel. Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça, Data de Julgamento: 13/05/2025)

[...] Tese de julgamento: 1. O indeferimento de produção de prova pericial ou documental, sem urgência que torne inútil a sua apreciação futura, não admite agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015 do CPC e da jurisprudência do STJ (Tema 988). 2. A rejeição da preliminar de ilegitimidade ativa não autoriza, por si só, a interposição de agravo de instrumento, diante da limitação do art. 1.015, VII, do CPC à hipótese de exclusão de litisconsorte. 3. O juiz, como destinatário da prova, pode indeferir diligências que considerar inúteis ou protelatórias, sem que isso configure cerceamento de defesa. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.015, incisos VI e VII; 370, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1854565/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, T4, j. 27.06.2022, DJe 30.06.2022; STJ, REsp 1.704.520/MT e REsp 1.696.396/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 19.12.2018 (Tema 988); TJES, AI 038189001084, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, j. 08.10.2019; TJES, AI 024189015118, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 09.04.2019; TJES, AI 061169000249, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, j. 27.08.2018; TJES, AI 5006627-33.2023.8.08.0000, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 25.09.2023; TJES, AI 5003911-04.2021.8.08.0000, Rel. Des. Ana Cláudia Rodrigues de Faria, j. 16.02.2022. (TJES; AInt AI 5003147-76.2025.8.08.0000, Rel. Des. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça, Data de Julgamento: 18/07/2025).

Vê-se, portanto, que a decisão que trata da produção de prova poderá ser revista por ocasião do julgamento de preliminar suscitada em apelação, de modo que incabível o uso do agravo de instrumento.

Pelo exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso em relação ao capítulo atinente à produção de provas, devendo ser conhecido apenas a parte de distribuição do ônus da prova.

É como voto

Vencida essa questão, passo ao exame meritório.

MÉRITO

Consoante consta no relatório, em suas razões (id. 14915923), a recorrente aduz, em síntese, que a decisão agravada incorreu em equívoco ao aplicar as normas do Código de Defesa do Consumidor à relação contratual em debate.

Sustenta que inexiste qualquer hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica por parte da agravada, que é uma empresa de grande porte atuante no ramo de transporte de cargas congeladas, utilizando o equipamento objeto da lide diretamente na execução de sua atividade fim.

Afirma que a relação é estritamente comercial, não se configurando situação que justifique o reconhecimento da agravada como consumidora final.

Defende que a inversão do ônus da prova implicará grave prejuízo à agravante, que não teve a oportunidade de pleitear a produção da prova pericial.

Salienta que a decisão contraria os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Pelo exposto, pugna pelo conhecimento do recurso e o seu provimento, para que a decisão recorrida seja reformada, a fim de afastar as regras consumeristas da relação em exame e, por conseguinte, determinar a distribuição estática do ônus da prova.

Contrarrazões no id. 17024342, pela manutenção da decisão recorrida.

Muito bem.

Sem delongas, entendo que não há razões para modificar o entendimento já exposto na decisão do id. 15015860, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo.

A agravante pretende seja fixada a distribuição do ônus da prova de forma estática, ante a ausência de relação de consumo. Assim, necessário examinar se, de fato, a relação jurídica se subsome aos ditames das norma consumeristas para eventual inversão do ônus da prova.

Nota-se que a autora, ora agravada (SEA MASTER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA), alega que o equipamento de refrigeração adquirido da ré, ora agravante (THERMO STAR EQUIPAMENTOS LTDA.), apresentou vício, pois não atingiria a temperatura necessária para a sua atividade. Pleiteia o cumprimento do contrato sob pena de conversão em perdas e danos no valor do equipamento (R$ 22.800,00) e indenização por lucros cessantes (R$ 15.000,00). Desde a inicial, a agravada pugnou pela aplicação do CDC e a inversão do ônus da prova.

Apesar de a decisão recorrida não amoldar com exatidão a relação jurídica em exame às normas consumeristas, narrando apenas que estas se aplicam ao caso sem examinar os requisitos legais exigidos, convém ressaltar que o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui reiterados entendimentos acerca da mitigação da teoria finalista para aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor às pessoas jurídicas, de modo que deve ser aplicada a Lei nº 8.079/90, ante a expertise dos serviços prestados pela agravante, que importa em um desequilíbrio na relação jurídica em exame.

Nesse cenário, ainda que se trate de insumo para implemento da atividade econômica da agravada, o abrandamento da regra é admissível quando ficar demonstrada a condição de hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica da pessoa jurídica, autorizando, excepcionalmente, a aplicação das normas do CDC (teoria finalista mitigada).

A jurisprudência, inclusive deste Egrégio Tribunal, tem entendido que “mesmo que o negócio jurídico tenha como finalidade fomentar a atividade empresarial (ou seja, sua utilização como insumo), admita-se como consumidor aquele que demonstrar situação de hipossuficiência jurídica, econômica” (TJES; AI 0032104-47.2018.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Simões Fonseca; Julg. 31/08/2021; DJES 13/09/2021).

Enquanto a vulnerabilidade é uma característica universal de todo consumidor, a hipossuficiência é uma fragilidade específica, que geralmente se refere à dificuldade na produção de provas.

No caso em tela, verifica-se a manifesta hipossuficiência técnica decorrente da especificidade do produto adquirido. A agravada, embora seja uma empresa de transportes e logística, não detém, presumivelmente, o conhecimento técnico aprofundado sobre a engenharia, o funcionamento e os componentes internos de um equipamento de refrigeração industrial como o fabricado pela agravante.

Assim, a expertise da recorrida reside na logística da cadeia de frios, e não na mecânica ou termodinâmica dos aparelhos que a viabilizam.

De outro lado, a agravante, como fabricante e especialista no produto, possui o monopólio das informações técnicas, dos projetos e dos meios para diagnosticar com precisão a origem de uma eventual falha.

Essa acentuada assimetria informacional coloca a agravada em posição de manifesta desvantagem para comprovar que o vício alegado, qual seja, a incapacidade de atingir a temperatura desejada, decorre de um defeito intrínseco do equipamento e não de mau uso ou de fator externo.

Nesse cenário, a mitigação da teoria finalista é a medida que assegura o equilíbrio e a paridade de armas no processo. É imperioso, portanto, reconhecer a hipossuficiência técnica da agravada, aplicando-se, por conseguinte, o Código de Defesa do Consumidor.

Como corolário lógico e necessário, a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, VIII, do CDC, mostra-se correta ao caso, pois a agravante possui plenas condições de demonstrar, por meio de seus registros técnicos e corpo de engenharia, que o equipamento foi entregue em perfeitas condições e que é capaz de atingir as especificações de desempenho prometidas.

Frise-se, ainda, que a inversão do ônus da prova não constitui um salvo conduto à parte para deixar de provar os fatos alegados nos autos, mas apenas corresponde a uma técnica processual que atribui o peso da produção probatória a quem está mais apto, à luz do caso concreto.

Portanto, a decisão do juízo a quo que reconheceu a relação de consumo e inverteu o ônus probatório deve ser mantida, por se alinhar à melhor interpretação da teoria finalista mitigada e por dar efetividade aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa em face da especificidade do produto e da hipossuficiência técnica dela decorrente.

Por todo o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso e, nesta parte,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação acima exposta.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CHRISTINA ALMEIDA COSTA)

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de
CONHECER PARCIALMENTE
do recurso e, na parte conhecida,
NEGAR PROVIMENTO
.